Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725414-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Leopoldino Nery Sampaio Neto contra decisão do Juízo da Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos, deferiu a tutela de urgência para imissão na posse do imóvel em favor da Toledo Investimentos Imobiliários LTDA, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para autorizar a imissão da autora na posse do imóvel em litígio (unidade imobiliária no 319, Bloco “E, do Condomínio Taguá Life Center, Lote no 7, Quadra CSG 3, Taguatinga/DF, CEP: 72035-503, registrado sob o número 306.292, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), determinando que o réu (ou qualquer outro ocupante do imóvel) promova a sua desocupação voluntária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória, para o que deverá ser oportunamente emitido o competente mandado" (id. 190118407, autos originários) Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão impugnada não observou as disposições do parágrafo único do art. 30 da Lei no 9.514/97, introduzido pela Lei no 13.465/2017, que impede a concessão de liminar para reintegração de posse quando há controvérsias judiciais sobre a notificação do devedor e os procedimentos de leilão para consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Em particular, sustenta que pende lide acerca da ausência de notificação do devedor fiduciante quanto à realização de leilões extrajudiciais. Aduz que a decisão agravada determinou a desocupação voluntária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória; porém, que o prazo estabelecido legalmente, no artigo 30, da Lei 9.547/97, é de 60 (sessenta) dias. Defende que a liminar de imissão na posse resulta em grave prejuízo ao agravante, especialmente considerando a natureza controversa e ainda não decidida do processo principal, violando o devido processo legal e a segurança jurídica. Pede, assim, a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso, argumentando a plausibilidade jurídica de suas alegações e a urgência decorrente da iminência de desocupação do imóvel sem a devida análise das controvérsias judiciais. No mérito, solicita que seja revogada a decisão que concedeu a liminar de imissão na posse, ou, alternativamente, que seja garantido ao agravante o prazo de 60 dias para desocupação voluntária, conforme previsto no artigo 30 da Lei no 9.514/97. Não recolhimento de preparo, pois a parte agravante solicitou os benefícios da justiça gratuita. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em breve súmula fática, o agravante/réu celebrou contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária com a autora, referente à unidade imobiliária no 319, Bloco "E", do Condomínio Taguá Life Center. Por não haver efetuado os pagamentos conforme acordado, o agravante foi constituído em mora e houve subsequente consolidação da propriedade em favor da parte agravada. Antes, porém, foram realizados dois leilões públicos, ambos sem sucesso, resultando na adjudicação do imóvel pela autora e na extinção da dívida. A agravada ajuizou a presente ação, uma vez que, apesar da consolidação da propriedade, o réu não desocupou o imóvel, o que supostamente caracteriza esbulho possessório. A autora, com base nos artigos 1196 e 560 do Código Civil e do Código de Processo Civil, pleiteia a reintegração de posse devido ao esbulho praticado pelo réu. O Juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência reclamada, ao fundamento de que: Quanto à probabilidade do direito, esta decorre da consolidação da propriedade do imóvel em questão em favor da autora, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da referida consolidação da propriedade na matrícula do imóvel (ID 188693918), sendo inconteste o direito da credora fiduciária à retomada do imóvel, porquanto passou a deter o direito à posse direta do bem Quanto aos riscos ao resultado útil do processo, esses decorrem não apenas da própria privação do direito de propriedade, cuja proteção tem assento constitucional e em normas internacionais de direitos humanos, como também dos prejuízos materiais que decorrem para o proprietário em virtude da ocupação indevida do bem por parte do réu. No presente agravo, embora o recorrente alegue que não houve observância ao procedimento para a tentativa de alienação do bem, os documentos carreados aos autos não comprovam as assertivas do agravante. Em especial, argumenta o agravante que há ação de conhecimento cuja pretensão é a declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais, em face da ausência de notificação pessoal do devedor - autos no 0722970-57.2023.8.07.0007 -, o que obsta a concessão de liminar para reintegração do agravado na posse do imóvel. Ademais, que deve ser concedido prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária na hipótese de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão público, cuja propriedade foi consolidada ao credor fiduciário, consoante preconiza o artigo 30 da Lei 9.514/97. Todavia, o documento de id. 185195287, ao qual o agravante não faz alusão, emitido pelo 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, declara que “transcorreu in albis o prazo de 15 dias para purgação da mora sem que o devedor fiduciante Leopoldino Nery Sampaio Neto, mesmo tendo sido notificado pessoalmente no dia 26 de abril de 2023, tenha comparecido a este serviço imobiliário para efetuar o pagamento do débito”. Também há notícia de que o agravante foi comunicado das datas dos leilões pela credora fiduciária, da seguinte forma “i) por meio de telegramas encaminhados para o endereço que consta na escritura e para o endereço do imóvel objeto dos leilões; ii) por meio de e-mail encaminhado ao endereço eletrônico por ele fornecido; iii) expressamente pelos editais de leilão acima mencionados” (id. 185195290, autos originários). E, a matrícula do imóvel comprova que houve consolidação da propriedade em favor do agravado, após os trâmites legais, burocráticos e necessários para tal fim. Além disso, a mesma questão - ausência de intimação - foi suscitada pelo agravante no agravo de instrumento 0722970-57.2023.8.07.0007, interposto no bojo da ação ordinária 0722970-57.2023.8.07.0007, tendo sido negado o pedido liminar formulado pelo ora agravante. Por fim, não procede o argumento de que não foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, porquanto tal prazo se conta da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciante (Acórdão 1799230, 07139394220218070020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, ante a ausência de ofertas no leilão público, da adjudicação do bem pelo empresa agravada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator